Tribunal: TCU
Processo: 007.111/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5505/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.111/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle da Silva Ferreira (CPF XXX.553.374-XX); Everton Marques da Silva (CPF XXX.502.864-XX); Gabriela Luzia Rodrigues Silva (CPF XXX.625.324-XX); Isabella Costa Figueiredo Medeiros (CPF XXX.053.214-XX); Jose Paulo Feitosa de Oliveira Gonzaga (CPF XXX.607.544-XX); Marcus Tulius Barros Florentino (CPF XXX.066.464-XX); Maria da Conceição Matos Cavalcante (CPF XXX.477.345-XX); Nedeson Raposo Fireman Neto (CPF XXX.794.364-XX); Ronaldo Ferreira da Silva (CPF XXX.969.044-XX) e Wilma Albuquerque da Silva Leite (CPF XXX.636.854-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.